Tribunal: TJDFT
Processo: 0744374-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0744374-40.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE MAGALHAES RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do pedido de ID 58631831, determino a exclusão do processo da sessão virtual do dia 06/05/2024, com a sua inclusão em pauta presencial de julgamento, em razão do pedido de sustentação oral. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital